Tribunal: STF
Processo: AI 113798
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
EMBARGOS A ARREMATAÇÃO. VETO REGIMENTAL (ART. 325, VI). NÃO
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
NÃO PREQUESTIONADOS OS INCISOS CONSTITUCIONAIS, SERODICAMENTE
INVOCADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO SE EXCLUI A INCIDENCIA DO
VETO REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.